Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA. INUTILIDADE DA MEDIDA AO PROPÓSITO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno contra da decisão monocrática que, em sede de ação rescisória, indeferiu a produção de prova oral.
2. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
3. Conquanto possível a produção de provas em sede de Ação Rescisória, por força de expressa disposição legal, tal faculdade encontra-se necessariamente vinculada à pretensão concretamente deduzida. Deve haver uma relação de utilidade entre a prova cuja produção é vindicada e aquilo que o postulante deseja provar.
4. A situação descrita no artigo 966, inciso V, do Diploma Processual como manifesta violação à norma jurídica não se confunde com a demonstração de falsidade da prova que eventualmente tenha servido de amparo ao julgado rescindendo (inciso VI), tampouco à noção de prova nova (inciso VII). Com efeito, mesmo nestas hipóteses, o enquadramento legal requer especificidades não condizentes com a tese defendida pelo agravante, voltada exclusivamente à demonstração do cerceamento de defesa.
5. A tomada de depoimentos e testemunhos vindicada pelo demandante é medida que não serve ao seu propósito – demonstração do alegado cerceamento de defesa – e se aproxima da velada pretensão de retomada da instrução probatória do processo originário, não admitida na via eleita.
6. Recurso conhecido e desprovido.